Tribunal: TJSP
Processo: 1011721-78.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário – Demanda embasada na cópia do referido título de crédito, cuja via original fora extraviada – Renegociação de dívidas com intenção de novar – Sentença de procedência – Recurso do réu.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do autor – Afastamento – Apelo do réu que revela o inconformismo com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário – Demanda embasada na cópia do referido título de crédito, cuja via original fora extraviada – Renegociação de dívidas com intenção de novar – Sentença de procedência – Recurso do réu.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do autor – Afastamento – Apelo do réu que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Deficiência de fundamentação não detectada – O fato de a convicção do magistrado sobre determinado tema divergir do posicionamento jurídico do recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido – PRELIMINAR AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS À PROPOSITURA DA LIDE – Peça vestibular instruída com a cópia da cédula de crédito bancário e demonstrativo de evolução do débito, os quais são capazes de comprovar a existência de crédito em favor do autor – Precedentes do TJSP – Preenchimento dos requisitos formais dispostos no art. 700, ambos do CPC – Ação monitória que tem por escopo a obtenção do título executivo judicial – Desnecessidade da exigência da liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que tais atributos são inerentes aos título executivos extrajudiciais, imprescindíveis ao ajuizamento da ação de execução (art. 783 do CPC) – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA – AFASTADAS AS PRELIMINARES DEDUZIDAS, NO MÉRITO NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011721-78.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RUBENS
DO CARMO BUSSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320
Apelante: Rubens do Carmo Busso
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Limeira
Voto n. 10643
APELAÇÃO
Ação monitória lastreada em cédula de
crédito bancário Demanda embasada na cópia do referido
título de crédito, cuja via original fora extraviada

Renegociação de dívidas com intenção de novar

Sentença de procedência Recurso do réu.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO

Preliminar em contrarrazões do autor
Afastamento

Apelo do réu que revela o inconformismo com o r. decisum
vergastado PRELIMINAR AFASTADA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Deficiência de fundamentação não detectada O fato de
a convicção do magistrado sobre determinado tema
divergir do posicionamento jurídico do recorrente não é o
suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido

PRELIMINAR AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS À
PROPOSITURA DA LIDE Peça vestibular instruída com
a cópia da cédula de crédito bancário e demonstrativo de
evolução do débito, os quais são capazes de comprovar a
existência de crédito em favor do autor Precedentes do
TJSP Preenchimento dos requisitos formais dispostos no
art. 700, ambos do CPC Ação monitória que tem por
escopo a obtenção do título executivo judicial

Desnecessidade da exigência da liquidez, certeza e
exigibilidade, uma vez que tais atributos são inerentes aos
título
executivos
extrajudiciais,
imprescindíveis
ao
ajuizamento da ação de execução (art. 783 do CPC)

RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS -
Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida Prevista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
3
expressamente, a capitalização pela sistemática do
duodécuplo RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA AFASTADAS
AS PRELIMINARES DEDUZIDAS, NO MÉRITO NEGA-
SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuidam os autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO
BRASIL S/A em desfavor de RUBENS DO CARMO BUSSO.
Pretende a instituição bancária o recebimento da quantia de R$
202.504,24, lastreada na cópia da cédula de crédito bancário n. 076.610.352,
emitida em 29.10.2018, cuja via original fora extraviada (fls. 29/40).
Aduz o autor que o referido instrumento foi celebrado com a
precípua finalidade de novar duas outras renegociações, anteriormente pactuadas,
registradas sob os números 76610250 e 76610320.
Após o oferecimento dos embargos monitórios, o nobre
Magistrado “a quo” determinou, às fls. 112, a apresentação dos dois contratos
alvos da novação operada, os quais foram trazidos pelo banco às fls. 122/133 e
134/144.
Devidamente intimado sobre os documentos juntados (fls. 146), o
réu optou por se quedar inerte (fls. 149).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 150/154, que julgou o
pedido procedente. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro Grau rejeitou os embargos
monitórios opostos a fls. fls. 55/80 e constituiu o título executivo judicial em favor
do autor para condenar o requerido ao pagamento do valor buscado na exordial,
atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. Em razão da
sucumbência, compeliu o demandado ao desembolso das despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
4
honorários advocatícios, estes fixados R$ 5.000,00 por apreciação equitativa.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação. Inicialmente,
invoca a nulidade do r. “decisum” proferido em virtude da suposta ausência de
fundamentação no que se refere às preliminares levantadas nos embargos (inépcia
da petição inicial, ausência de título original e carência de ação ante a iliquidez,
incerteza e inexigibilidade da cártula). No mérito, sustenta a inexistência de
documentos essenciais à propositura da lide, não comprovação do saldo devedor e
impossibilidade da capitalização de juros (fls. 157/166).
Contrarrazões às fls. 170/186, com preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
De proêmio, não prospera a preliminar de inépcia recursal
contida nas contrarrazões do banco, embasada na suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade, uma vez que o apelo do requerido revela os motivos do seu
inconformismo com a r. sentença vergastada, permitindo o devido exercício do
contraditório por parte do recorrido, tanto assim é que este ofertou sua resposta
ao recurso.
Ainda que assim não o fosse, eis os ensinamentos de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“(...) Os fundamentos de fato e de direito compõe a causa
de pedir da apelação, sendo imprescindível a descrição das
razões do inconformismo do apelante, sendo nesse sentido
o inciso III do dispositivo ora analisado [artigo 1.010 do CPC]
ao exigir do apelante as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade. Segundo entendimento pacificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
5
do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação,
dos argumentos contidos na petição inicial ou na
contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso, bastando para que o recurso seja admitido ser
possível extrair da fundamentação recursal a irresignação
da parte com a sentença prolatada” (in Manual de Direito
Processual Civil, 9a ed., Salvador: Editora JusPodivm, pág.
1649) sem destaque no original.
Logo, a tese invocada não vinga.
DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
De igual sorte, destaca-se que não existe nenhuma irregularidade
na r. sentença vergastada capaz de ensejar a sua anulação.
Ao contrário do que o recorrente sustenta, o nobre Juízo de piso
pronunciou-se sobre todas as preliminares deduzidas nos embargos monitórios
(inépcia da petição inicial, ausência de título original e carência de ação ante a
iliquidez, incerteza e inexigibilidade da cártula). In verbis:
“(...) Inicialmente há de se destacar que presentes os
requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil,
tornando apta a petição inicial para instauração da
instância. De fato, muito embora a petição inicial mencione
que o instrumento celebrado entre as partes tenha sido
Cédula de Crédito Rural e junte como documento a embasar
o pedido monitório cópia de Cédula de Crédito Bancário, há
referência na causa de pedir do número do contrato
pactuado entre as partes como sendo 076.610.352, que, na
espécie, corresponde ao número indicado na referida cópia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
6
do contrato juntada (Cédula de Crédito Bancário),
observando-se, portanto, mero erro material.
Ainda, não obstante os argumentos lançados pelo réu,
observa-se que a juntada pelo Banco autor tão somente da
cópia da Cédula de Crédito Bancário, porque, segundo ele,
extraviada a via original, se traduz como documento hábil a
amparar a presente ação monitória, face a impossibilidade
de manejo pelo Banco da execução, dada a circunstância de
extravio do original do contrato.
(...)
Observa-se que o contrato bancário bem como os
demonstrativos de débitos que instruíram a presente ação
monitória se traduzem documentos hábeis à propositura da
mesma. Anote-se, ainda, que a instituição financeira autora,
ainda, fez juntar aos autos os contratos renegociados
indicados na cédula de crédito bancária objeto do pedido
injuntivo.
(...)
A propósito, nenhum reparo comporta a escolha do
processo monitório injuntivo por parte do autor para busca
da satisfação do crédito oriundo da prova literal desprovida
de força executiva apontada na causa de pedir. O singelo
relato do documento que aparelha a ação e sobre o qual se
requer o pedido monitório já revela a pertinência do
procedimento adotado. Com efeito, o contrato firmado
entre as partes se mostra apto a representar crédito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
7
portanto, documentado, carecendo de força executiva como
já amplamente reconhecido pela jurisprudência. São várias
as ementas colecionadas sobre a possibilidade do referido
contrato bancário servir de arrimo ao processo monitório.
Insta salientar que o móvel da emissão do título não tem o
condão de retirar sua aptidão jurídica a representar crédito
líquido e certo passível de merecer a tutela à pretensão
injuntiva da ação monitória” (fls. 150/152).
Deveras,
percebe-se
que
o
douto
Magistrado
analisou
minuciosamente todas matérias suscitadas, de sorte que o fato de haver divergido,
no tocante aos mencionados temas, do posicionamento jurídico do apelante, não é
o suficiente para ensejar a nulidade do julgado.
Concluídas tais digressões, vai-se a mérito recursal.
DA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS À
PROPOSITURA DA LIDE
Pois bem. Conquanto a parte invoque a inexistência de
documentos essenciais à propositura da lide, o fato é que a pretensão delineada na
exordial está devidamente amparada pela narrativa e pela cópia da cédula de
crédito bancário inadimplida.
Ora, a reprodução de título de crédito que instrui a inicial (fls.
29/40) faz menção expressa de que o valor ali estampado se destinou, única e
exclusivamente, ao pagamento do saldo devedor de duas operações de crédito
anteriormente firmadas entre as partes, que são as seguintes:
(i) RENEGOCIAÇÃO n. 76610250 (R$ 140.905,08) e
(ii) RENEGOCIAÇÃO n. 76610320 (R$ 19.942,96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
8
Aliás, importante destacar que o autor juntou os instrumentos
das referidas renegociações aos autos (fls. 122/133 e 134/144), os quais não foram
impugnados pelo réu (fls. 149).
Não bastasse, embora a cédula de crédito bancário original tenha
sido extraviada, o pedido delineado na exordial está embasado em sua cópia. Essa
circunstância, consoante demonstram os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça, não é óbice ao ajuizamento da ação monitória:
(i) “APELAÇÃO
Ação monitória
Cédula de crédito
bancário
Via original extraviada
Juntada da cópia do
título
Sentença de procedência
Recurso dos réus

Preliminares de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, e nulidade da decisão por falta de
fundamentação Inocorrência Alegação de ausência de
documento para o ajuizamento do feito monitório
Não
acolhida
Cópia de cédula de crédito bancário capaz de
caracterizar a existência de crédito em favor do autor Réu
não desconstitui a pretensão do autor quanto à existência
do crédito
Alegação de cobrança de juros e encargos
abusivos
Inocorrência
Pedido de declaração de
ineficácia da garantia hipotecária dada à avença celebrada
entre as partes, em razão de o imóvel ser de sua moradia
Impossibilidade
Em que pese o imóvel possa ser
considerado bem de família, tal fato não afasta sua
possibilidade de ser dado garantia hipotecária a contratos
Sentença mantida
Recurso desprovido” (TJSP; Apelação
Cível 1000518-39.2018.8.26.0067; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 24/04/2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
9
Data de Registro: 24/04/2019);
(ii) “AÇÃO MONITÓRIA - Cédula de crédito bancário -
Documento que o autor afirma ter sido extraviado - Juntada
de extrato bancário e planilha de cálculo do débito -
Contratação suficientemente demonstrada - Inaplicabilidade
da Súmula 247 do STJ, por não se tratar de contrato de
abertura de crédito em conta corrente - Mera alegação de
abusividade/excesso, sem indicação do valor que se entende
correto - Descabimento - Multa, aliás, cobrada em
percentual menor até do que o teto fixado pelo art. 52 do
CDC - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível
1000126-10.2017.8.26.0011; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018);
(iii) “AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de crédito bancário. Via
original extraviada. Admissibilidade da juntada de cópia.
Existindo indício da existência da obrigação, caberia ao
devedor desconstituir a pretensão do credor, o que não
ocorreu. PRELIMINAR REJETIDA. DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO.
Demonstrativo
apresentado
preenche
adequadamente os requisitos do artigo 700 do CPC/2015
(artigo 1.102-A do CPC/1973), prevalecendo a presunção de
que os acessórios aplicados na atualização do débito
decorreram dos próprios termos contratuais e da lei
relacionada aos contratos dessa espécie. PRELIMINAR
REJEITDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não
cabimento. Súmulas 596 e 648 e também Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
10
Vinculante no 7, todas do STF. Taxa de juros cobrada
compatível, com a taxa média divulgada pelo BACEN.
COBRANÇA ADMITDA. ANATOCISMO. Cédula de crédito
bancário. Previsão contratual expressa da capitalização
mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28,
§1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas nos 539 e 541
do
STJ.
COBRANÇA
ADMITIDA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. Encargo não contratado nem cobrado.
PEDIDO AFASTADO. TARIFA DE CADASTRO. Contrato
firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Tarifa de
Cadastro expressamente contratada. Admissibilidade da
cobrança. Súmula no 566 do STJ. COBRANÇA ADMITIDA. IOF.
Cobrança autorizada pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
que esgotou a matéria em sede de Recurso Especial
Repetitivo
no
1.251.331-RS.
COBRANÇA
ADMITIDA.
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
0005759-77.2014.8.26.0543;
Relator
(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 2a
Vara; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de Registro:
25/04/2017);
(iv) “Monitória - Cobrança de obrigação fundada em cédula
de crédito bancário - Cédula de crédito extraviada e
obrigação provada através de cópia reprográfica do título,
inclusive registro no Registro de Títulos e Documentos -
Adequação da via monitória - Prova escrita da existência da
obrigação
Teoria da causa madura e julgamento das
demais questões desde logo pelo tribunal
Exegese do
1.013, § 3o, inciso I, do CPC de 2015
Comissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
11
permanência não cobrada segundo a memória do débito,
substituída por correção monetária em caso de cobrança
judicial Correção monetária que é um "minus" e não um
"plus"
Mora "ex re"
Termo inicial desde o
inadimplemento e consolidação da dívida
Recurso do
autor provido e pretensão julgada procedente desde logo, a
fim de convolar o mandado monitório em título judicial”
(TJSP; Apelação Cível 0014481-91.2012.8.26.0019; Relator
(a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017).
Enfim, os pedidos estão devidamente delimitados e instruídos
com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os requisitos
elencados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil a contento.
Ademais, por se tratar de ação monitória, regida pelo processo de
conhecimento, o seu escopo é a obtenção do título executivo judicial. Portanto,
mostra-se desnecessária a exigência da liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez
que
tais
atributos são inerentes aos títulos executivos extrajudiciais,
imprescindíveis ao ajuizamento da ação de execução (art. 783 do CPC).
Nesse contexto, presentes o contrato e o histórico de evolução
do débito escoltando a peça vestibular, preenchidos estão os requisitos ao
ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo
Civil, que preceitua:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o
pagamento de quantia em dinheiro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
12
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(i) “A prova escrita prevista pelo
artigo
1.102-A
do
Estatuto
Processual
deve
ser
compreendida como aquela que possibilite ao magistrado
dar eficácia executiva ao documento, ou seja, que lhe
permita inferir a existência do direito alegado. (...) Desde
que seja idôneo para demonstrar a aparência do direito
apto a autorizar a expedição do mandado injuntivo,
'qualquer documento escrito que não se revista das
características de título executivo é hábil para ensejar a
ação monitória'” (STJ, REsp 874.149/PR, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, jul. 27.02.2007, DJ 09.03.2007, p. 302).
No mesmo sentido: STJ, REsp 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, 4a Turma, jul. 27.09.2005, DJ 07.11.2005;
(ii) “A ação monitória, a teor do art.
1.102, 'a', do CPC, tem base em prova escrita sem eficácia
de título executivo. A prova escrita consiste em documento,
que embora não prove diretamente o fato constitutivo do
direito, possibilite ao juiz presumir a existência desse direito
alegado” (STJ, REsp 735.351/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a
Turma, jul. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 210).
No mesmo sentido: STJ, REsp 437.638/RS. Rel. Min. Barros
Monteiro, 4a Turma, jul. 27.08.2002, DJU 28.10.2002, p. 327.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Por fim, no que diz respeito à capitalização mensal dos juros,
após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
13
Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu o
entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde
que expressamente pactuada (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a Seção, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita medida provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro
Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
14
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Caso sejam celebrados depois, adota-se o entendimento
consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
973.827/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (atual artigo 1036 do
NCPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012, com voto vencedor da Ministra
Maria Isabel Gallotti e refletido na Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se
firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a anual, desde que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência da
capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
15
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada"(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.” (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a
Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, o contrato em testilha foi celebrado em 29.10.2018, isto é,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
16
após a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 29/40.
Na operação de crédito bancário, observa-se a contratação de
taxa de juros anual de 16,089%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 1,251%, legitimando a capitalização 1 (fls. 29).
Tem-se, portanto, que a instituição bancária está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, pois se cumpriu o quanto estipulado na
jurisprudência da Corte Superior.
À vista dessas considerações, inexistem razões para reformar o
que está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença
prolatada.
Sucumbente o réu em Segundo Grau, responderá pela majoração
da verba honorária devida aos patronos do autor, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do Código de
Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional dos advogados em
grau recursal, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
legal.
Ressalta-se que toda a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada e que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares deduzidas, no mérito
1 Frise-se que os contratos objetos da novação também permitem a capitalização mensal de juros:
(i) RENEGOCIAÇÃO n. 76610320 pactuado em 01.08.2018: taxa de juros em 1,251% ao mês e
16,089% ao ano (fls. 122/133);
(ii) RENEGOCIAÇÃO n. 76610250 pactuado em 23.04.2018: taxa de juros em 1,371% ao mês e
17,751% ao ano (fls. 134/144).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011721-78.2019.8.26.0320 -Voto no
17
nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora